Tribunal: TJBA
Processo: 8121246-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121246-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA COSTA DE MELO BOMFIM

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL BAIANA. INCORPORABILIDADE AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível manejada por MARCIA COSTA DE MELO BOMFIM contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em Ação Ordinária proposta contra o Estado da Bahia. A servidora pública estadual pretende a exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, postulando o recebimento em dobro do montante indevidamente descontado nos últimos cinco anos. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da inicial em suposta inadequação do valor conferido à causa, vislumbrando tentativa de esquiva à competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do indeferimento da peça vestibular pelo magistrado de primeiro grau por inadequação do valor da causa; (ii) examinar o mérito da pretensão relativa à exclusão de determinadas parcelas remuneratórias da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da peça inaugural configura providência excepcional, empregada exclusivamente quando evidenciados defeitos irremediáveis que obstruam o regular desenvolvimento do processo.

4. Eventual controvérsia acerca da valoração da causa não constitui, isoladamente, mácula insanável da inicial, devendo o juiz corrigir de ofício o valor quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

5. A peça vestibular observa os requisitos do art. 319 do CPC, ostentando causa petendi, pedido, qualificação das partes e documentação essencial à propositura da demanda.

5. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe buscar, sempre que viável, o julgamento do mérito das lides, evitando extinções processuais por questões meramente protocolares.

6. A legislação estadual baiana estabelece disciplinamento próprio quanto à incorporação de vantagens aos proventos, dispondo nos arts. 61, §2º, e 77 da Lei nº 6.677/94 que as gratificações incorporam-se ao vencimento ou aos proventos.

7. A Lei Estadual nº 11.357/09 discrimina as verbas que não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária em seu art. 71, não arrolando entre elas as parcelas controvertidas nos autos.

8. As gratificações e adicionais vindicados pela recorrente ostentam natureza incorporável aos proventos de inatividade no Estado da Bahia, consoante expressamente disciplinado na legislação estadual.

9. O Tema 163 da Suprema Corte deve ponderar as particularidades da legislação local, não podendo ser aplicado de modo automático e generalizado, sob pena de afronta ao postulado da estrita legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa constitui medida excepcional, não se justificando quando presentes os requisitos do art. 319 do CPC e havendo possibilidade de correção de ofício pelo magistrado.

2. No âmbito do Estado da Bahia, as gratificações e adicionais previstos na Lei nº 6.677/94 possuem natureza incorporável aos proventos de inatividade, sendo devida a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

3. A aplicação do Tema 163 do STF deve considerar as especificidades da legislação estadual, não se estendendo automaticamente aos casos em que a legislação local prevê a incorporabilidade das verbas aos proventos.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 292, §3º, 4º, 1.013, §3º, 85, §2º, 98, §3º e 1.026, §2º do CPC; arts. 61, §2º e 77 da Lei Estadual nº 6.677/94; art. 71 da Lei Estadual nº 11.357/09.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 163 do STF (RE 593.068); precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em Mandados de Segurança; precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121246-32.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA COSTA DE MELO BOMFIM e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora